Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-90.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO PARA DEPÓSITO. EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu parcialmente a existência de dívida no valor de R$ 4.350,00 e condenou o réu à devolução de R$ 2.600,00, descontando o pagamento de R$ 1.750,00 já realizado. O recorrente sustenta que emprestou ao recorrido R$ 9.150,00, dos quais R$ 4.800,00 foram transferidos à conta da companheira do recorrido, utilizada apenas como meio operacional, sem vínculo obrigacional com a operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor transferido à conta da companheira do recorrido integra a dívida firmada entre recorrente e recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos dos autos comprovam que o empréstimo foi contraído pelo recorrido, sendo a conta de sua companheira meio operacional para a transferência dos valores.
4. Não há prova de que a terceira beneficiária tenha contratado a dívida ou se apropriado dos valores. A sentença tratou os valores transferidos à conta da companheira como obrigação autônoma, o que se revela equivocado, ante inequívoca prova documental dos autos nesse sentido.
5. A quantia transferida deve ser imputada integralmente à dívida do recorrido, cabendo a ele a restituição total do valor, deduzido o pagamento parcial já realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido à devolução de R$ 7.400,00, corrigidos. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.